Tribunal: TJBA
Processo: 8173067-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 8173067-80.2022.8.05.0001 Apelante: Anderson de Araujo Santos Advogado: Cleber Nunes Andrade (OAB/BA 944-A) Advogado: Carlos Henrique de Andrade Silva (OAB/BA 25.104) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Tarcísio Moreira Caldas Vianna Braga Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES) E 2°-A, INCISO I (USO DE ARMA DE FOGO), C/C O INCISO II, DO ARTIGO 14, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM 04 (QUATRO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 48 (QUARENTA E OITO) DIAS-MULTA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE QUE O PERCENTUAL FIXADO PELO USO DE ARMA DE FOGO É INCONSTITUCIONAL PORQUE NÃO PERMITE AO JULGADOR MODULAR O QUANTUM DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELATOS INAFASTÁVEIS DA EXISTÊNCIA E UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO COMO MEIO AMEDRONTADOR, INCLUSIVE APREENDIDA. PERCENTUAL ADEQUADO E LEGAL. DOSIMETRIA PRÓXIMA DO MÍNIMO. ACRÉSCIMOS POSTERIORES EM FACE DE IMPERATIVOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL A INCREMENTAR A PENA BASE. PRECEDENTES. ITER CRIMINIS DESENVOLVIDO E PRÓXIMO DO SEU EXAURIMENTO. ADEQUAÇÃO. REGIME EM HARMONIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 33, DO CP. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8173067-80.2022.805.0001, da 14ª Vara Criminal da Capital, tendo como Apelante Anderson de Araújo Santos e Apelado o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso e julgá-lo improvido, pelas razões expostas a seguir.